Tribunal: STF
Processo: RHC 236940
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Adriano Henrique dos Santos, por intermédio da Defensoria Pública da União, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido no Agravo Regimental  no Habeas Corpus n. 837.316/SP, assim ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. CRITÉRIO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO. PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    2. A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes. 



    3. Hipótese em que não há falar em constrangimento ilegal decorrente da exasperação da pena-base do paciente em 1 ano com base na quantidade e natureza especialmente deletéria da droga apreendida (277,92g de cocaína). Precedentes em hipóteses análogas. 



    4. Agravo regimental não provido.” (eDOC 45)



    Narra a defesa que o agravo regimental foi interposto com o objetivo de aplicar a pena-base no mínimo legal, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que os julgados a quo consideraram elevada a quantidade de drogas apreendidas em poder do paciente. (eDOC 42, p. 4). 



    Nesta via, alega a defesa, em síntese, que o aumento da pena-base em um quinto é, geralmente, aplicado para quantidades de droga em torno de uma tonelada, sendo desproporcional sua incidência para o caso dos autos, em que o paciente transportava 277,92g de cocaína.



    Pleiteia que o acórdão recorrido seja reformado e concedida a ordem de habeas corpus.



    Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Federal (eDOC 66).



    Manifestação do Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:  



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Condenação pelo delito do art. 3 3, caput da Lei 11.343/06. Alegada inidoneidade do critério de exasperação da pena base. Mera reprodução dos argumentos rejeitados pelas instâncias anteriores. Observância dos parâmetros legais e ausência de desproporcionalidade. Exasperação da pena base. Fundamentação idônea: natureza, expressiva quantidade de cocaína dividida em 178 porções. Maior reprovabilidade da conduta devidamente fundamentada para a incidência da causa de aumento de pena, em 1/5, prevista no art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Parecer pelo não provimento do recurso.” (eDOC 77)  



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a fundamentação do ato coator original, proferido pela 3ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, na parte que importa:  



    “Os Apelantes foram condenados porque no dia 02 de novembro de 2018, por volta de 22h30min, na Rua Artur Bernardes, nº 730, Vivendas de Itamaracá, na cidade e comarca de Itapira, juntamente com os adolescentes Fernando Alves Gomes da Silva e Matheus Mathias Garcia, previamente ajustados e com unidade de desígnios, trazia consigo e guardava, para fins de comércio, 20 porções pesando cerca de 17,5g, 119 porções com peso aproximado de 210g e 39 porções pesando aproximadamente 50,42g, tudo de cocaína, droga que causa dependência química e psíquica, assim o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Foi apreendida ainda a quantia de R$ 110,00 em moeda corrente. 



[...]



Quanto à autoria, os Apelantes ao serem interrogados na fase inquisitiva, optaram por exercer o direito constitucionalmente previsto de permanecer em silêncio (fls. 16/17). 



Em Juízo, negaram a prática do crime. 



[...]



Os guardas municipais são uníssonos aos afirmarem que ADRIANO estava também entregando drogas aos usuários que ia até o local. 



Diante deste quadro, considerando a razoável quantidade e qualidade da droga apreendida (20 porções pesando cerca de 17,5g, 119 porções com peso aproximado de 210g e 39 porções pesando aproximadamente 50,42g, tudo de cocaína), somadas ao contexto fático (prisão em flagrante em local conhecido como ponto de tráfico após prévia campana), clara está a situação de traficância, não havendo que se falar em absolvição por qualquer dos fundamentos por ele apresentados. 



Passo a análise da dosimetria das penas e pleitos subsidiários.



Na primeira fase, as penas foram fixadas em 1/5 acima do mínimo legal (06 anos de reclusão e 600 dias-multa), tendo em vista a razoável quantidade e qualidade da droga apreendida, para ambos os Apelantes. 



Deve ser consignado que a lei não impõe ao Juiz qual o acréscimo deve incidir nas penas em razão de circunstância judicial desfavorável, permitindo apenas o faça dentro dos limites mínimo e máximo cominados no preceito secundário da norma.



Imperioso que o Juízo atente para a circunstância e a necessidade do maior rigor, respeitando, sempre, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 



No caso, considerando a quantidade e qualidade da droga, repita-se, 20 porções pesando cerca de 17,5g, 119 porções com peso aproximado de 210g e 39 porções pesando aproximadamente 50,42g, tudo de cocaína, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, o aumento das penas em 1/5 se mostra bastante razoável, não havendo que se falar em redução. 



Na segunda fase, foi reconhecida a agravante decorrente da reincidência, em relação a ADRIANO, por se tratar de reincidência comum (fls. 136), as penas foram majoradas em 1/6, totalizando 07 anos de reclusão e 700 dias-multa e, em relação a YAN, em se tratando de dupla reincidência específica (fls. 138/139), as penas foram majoradas em 1/3, resultando em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa, sendo que o maior rigor se justifica por se tratar de duas condenações definitivas prévias, por crimes da mesma natureza, a demonstrar que o YAN encontra-se inserido na vida criminosa, em especial, no tráfico de drogas. 



Na terceira fase, foi reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, majorando as penas de ambos os Apelantes em 1/6, totalizando 08 anos e 02 meses de reclusão e 816 dias-multa para ADRIANO e 09 anos e 04 meses de reclusão e 933 dias-multa para YAN, que se tornaram definitivas, ante a ausência de qualquer outra causa modificadora. 



Buscam os Apelantes o afastamento da majorante respectiva 



Todavia, restou comprovado nos autos que os Apelantes estavam praticando o crime de tráfico de drogas em conluio com os adolescente Fernando e Matheus, o que é suficiente para a incidência da causa de aumento de pena em comento. 



[...]



Inviável a incidência do redutor especial previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, ante a reincidência dos Apelantes. 



[...]



Com isso, os 277,92g de cocaína apreendidos, seria o suficiente para confecção de cerca de 13.896 doses, que serviriam para alimentar o vício de inúmeros de usuários. 



Tal circunstância não pode ser desprezada no momento da fixação do regime de cumprimento de pena.” (eDOC 7)  



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de não haver violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consoante ementa abaixo transcrita:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. CRITÉRIO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO. PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    2. A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes. 



    3. Hipótese em que não há falar em constrangimento ilegal decorrente da exasperação da pena-base do paciente em 1 ano com base na quantidade e natureza especialmente deletéria da droga apreendida (277,92g de cocaína). Precedentes em hipóteses análogas. 



    4. Agravo regimental não provido” (eDOC 44)  



    A douta Procuradoria da República, em seu parecer que adoto como razões de decidir, assim se manifestou:  



    “Inicialmente, insta consignar que a matéria versada nos autos constitui mera reprodução daquela veiculada no HC nº 837.316/SP. E, neste sentido, esta Suprema Corte entende que a mera reiteração é insuscetível de modificar a decisão recorrida. 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013, RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013, RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013, HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013, e RHC 100.837 AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental DESPROVIDO. (RHC 182958 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020) (g.n.) 



    Embora o julgado acima refira-se a agravo regimental interposto em habeas corpus, o raciocínio nele desenvolvido aplica-se mutatis mutandis ao presente caso, uma vez que o recorrente não trouxe qualquer argumento adicional apto a modificar a decisão ora recorrida. 



    Ademais, melhor sorte não assiste ao recorrente no que tange ao mérito. 



    Registro, inicialmente, que a dosimetria da pena compete ao juízo de discricionariedade do julgador, alicerçado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Sua revisão por essa Suprema Corte é possível, contudo, se inobservados os parâmetros legais ou na hipótese de flagrante desproporcionalidade, o que não se identifica no caso dos autos. 



    A discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).”, (HC 208326 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/3/2022, DJe de 15/3/2022). 



    Ao contrário do alegado pelo Recorrente, a combinação dos fatores natureza, e expressiva quantidade de porções do entorpecente (cocaína) - 20 porções -pesando cerca de 17,5g, 119 porções com peso aproximado de 210g e 39 porções pesando aproximadamente 50,42g, totalizando 178 porções -, valorados negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, justificam a exasperação da pena base em 1/5, não havendo falar em inidoneidade da fundamentação. 



    Portanto, uma vez que a dosimetria da pena, tal como levada a efeito, não padece de ilegalidade ou teratologia, não houve constrangimento ilegal infligido ao Recorrente, impondo-se o não provimento da irresignação.”  



    Ressalte-se, por oportuno, que a defesa insiste na argumentação de que o agravamento da pena deu-se exclusivamente pela quantidade de droga apreendida no momento do flagrante.  Tal, porém, não condiz com os julgamentos ocorridos nas instâncias a quo, em que a natureza da droga foi igualmente considerada para a exasperação da pena, justificando o maior rigor na reprimenda.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente